Tribunal: TJMT
Processo: 1008608-89.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1008608-89.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE
IMPETRANTE(S): DR.a TALITA SANTANA COSTA
PACIENTE(S): EDUARDO FERREIRA DO NASCIMENTO
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de EDUARDO FERREIRA DO NASCIMENTO contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, nos autos de ação penal (Código 107868), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima], ocultação de cadáver e corrupção de menor - art. 121, §2o, II e IV, e art. 211, ambos do CP, art. 244-B, § 2o, do ECA - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) o paciente encontra-se preso desde 8.8.2019, sem ter sido realizada audiência de instrução (impetração em 17.4.2020); 2) inexistiriam os pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente é cadeirante há mais de 10 (dez) anos, está com a saúde debilitada e a Cadeia Pública de Porto Alegre do Norte-MT não possui estrutura material voltada a deficientes físicos, a justificar a concessão de prisão domiciliar diante da pandemia de COVID-19; 4) a prisão do paciente ofenderia o princípio da igualdade, pois Juízo singular concedeu liberdade a “diversos presos da Comarca de Porto Alegre do Norte e Vila Rica, que estão em condições pessoais e processuais semelhantes”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja substituída a prisão preventiva por medidas cautelares ou convertida em domiciliar (ID 39829491), com documentos (ID 39829493/ID 39834452).
Relatos.
Em 8.6.2018, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente nos seguintes termos:
“[...] Consta dos autos que, no dia 18/04/2018, foi confeccionado boletim de ocorrência no sentido de ocorrência de um suposto crime de homicídio ocorrido na Rua MN 02, no 375, Setor Morada Nova, cidade de Confresa/MT, sendo o aludido endereço a residência de Eduardo Ferreira do Nascimento.
Na sequência, a equipe policial se deslocou ao local informado, ocasião em que não localizaram o corpo da vítima, porém se depararam com vestígios de sangue. O proprietário da residência, Eduardo, ao ser indagado sobre os sinais sanguíneos, relatou que havia corrido no local uma desavença entre a vítima e um terceiro, motivada por um furto de um aparelho celular, pertencente a um integrante do Comando vermelho, razão pela qual ocasionou agressões contra a vítima.
Posteriormente, fora localizado cerca de 400 metros da residência de Eduardo, o corpo de Diego Sousa da Silva, sendo o cadáver encontrado enrolado em um colchão, em estado avançado de decomposição. Ouvida, a família da vítima salientou que Diego era usuário de drogas, bem como frequentava a casa do suspeito Eduardo.
Extrai-se, ainda, que, em continuidade as investigações, fora ouvida a menor K.O.P., namorada do representado Eduardo, a qual informou com riqueza de detalhes a execução da vítima, salientando que Diego foi morto com golpes de faca e pauladas, por Eduardo e Rogério, juntamente com os menores S.J.M. e M.P.S. Asseverou, também, que não teve participação no crime, porém, limpou o local, após a retirada do corpo da vítima. Além do mais, Suzana Fatima Santos Oliveira, mãe de K.O.P., também ouvida, relatou que acompanhou a vítima até a residência do suspeito para comprar entorpecentes e que, posteriormente, ao retornar a ao aludido local, sentiu o forte odor de sangue.
No mesmo sentido, tem-se o depoimento do menor S. J.M., o qual declarou que Diego foi morto por conta de um suposto furto de um aparelho celular, informando que o menor M.P.S. teria arremessado um bastão (pedaço de madeira) na cabeça da vítima e o suspeito Eduardo desferido vários golpes de faca. Narrou, ainda, que, juntamente com o suspeito Rogério, o menor M.P.S. enrolaram a vítima em um lençol e arramaram o corpo com uma corda. Em seguida, Matheus Lopes Lobato, o proprietário da motocicleta, realizou a retirada do corpo da residência, confirmando a presença dos suspeitos envolvidos na execução de Diego e relatou que o suspeito Rogério e o menor M.P.S, foram quem desovaram o corpo da vítima, tendo permanecido no local com o representado Eduardo fazendo uso de drogas. [...]
Nos termos do art. 312 do CPP, o fumus comissi delicti está caracterizado em virtude da presença de indícios de autoria e provas da materialidade, conforme se extrai do boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, auto de entrega e relatório policial de investigação, o qual relata que: ‘(...) a menor K.O.P. em companhia de EDUARDO e a vítima DIEGO, foram para a casa do suspeito, quando EDUARDO sentiu falta de seu aparelho celular e supostamente acusou DIEGO de ter furtado o telefone, dizendo ainda, que aquele aparelho lhe custaria a vida. Posteriormente, no mesmo dia a vítima retornou a residência do representado EDUARDO juntamente com a mãe da menor, se encontrando no local EDUARDO, ROGÉRIO e o menor M.P.S., além da informação de que o grupo planejava durante a ausência de DIEGO, a sua morte. No momento da execução, a testemunha afirma que o menor M.P.S. desferiu pauladas na vítima e EDUARDO vários golpes de faca, em seguida, diante da quantidade de sangue, em face da gravidade do estado da vítima, o suspeito EDUARDO pediu para sua namorada a adolescente K.O.P. limpar o local onde haviam executado DIEGO’.
Na mesma toada e em complementação ao supracitado, extrai-se, do relatório policial contido à fl. 49, que Eduardo em companhia dos menores M.P.S., S.J.O, K.O.P. e Rogério arquitetaram, em tese, a morte de Diego: ‘(...) após várias diligências, verificamos que as informações fornecidas por Bob não eram verdadeiras, conforme passamos a expor: foram furtadas duas caixas de entorpecentes e um aparelho celular da casa de Bob, supostamente pela menor Ketalin Oliveira Pires (namorada de Bob) e por sua mãe Suzana Fátima Santos Oliveira, para não se indisporem com Bob colocaram a culpa da vítima Diego, pois, Diego frequentava a casa de Bob, ao ponto de chegar a dormir na casa de Bob. Diante das informações de que a vítima Diego tinha lhe furtado das caixas de entorpecentes e o célula, Bob então passou a planejar a morte de Diego e contou com a ajuda de várias pessoas, pois é cadeirante e precisava de ajuda para concluir o intento (...)Bob enquanto bebia, falava que iria se vingar de quem teria furtada a sua residência, ou seja estava jogando indiretas para a vítima. Após certo tempo que estava bebendo Maxuel continuou a desferir pauladas na cabeça da vítima e Bob, Rogério, o menor Sebastião e a menor Ketalin desferiram várias facadas em Diego, chegando ao ponto da faca utilizada por Bob quebrar e Bob trocou de faca e continuou a desferir facadas na vítima, durante a execução a menor Ketalin falava ‘quero é beber sangue.’
Em relação ao periculum libertatis, verifica-se que está alicerçado na garantia da ordem pública, na medida em que os representados supostamente ceifaram a vida da vítima de forma cruel, desferindo pauladas e diversos golpes de faca, inclusive com participação de menores, o que demonstra a gravidade concreta da conduta praticada e, consequentemente, a periculosidade real.
Além disso, os representados respondem a outros procedimentos criminais, a saber: 1. Eduardo Ferreira do Nascimento: Código 79126 (receptação) - Comarca de Porto Alegre do Norte-MT, aguardando denúncia do Ministério Público; nos autos de código 80830 (tráfico de drogas) - Comarca de Porto Alegre do Norte-MT, aguardando prolação da sentença. 2. Rogério Diego Araújo: Código 632643 (receptação) - Comarca de Rondonópolis-MT, aguardando denúncia do Ministério Público.
Dessa maneira, além da gravidade concreta do crime imputado, constata-se a reiteração criminosa/delitiva dos representados apta a justificar a medida extrema.
Ademais, observa-se, ainda, que os representados, após a prática delitiva, teriam evadido do distrito da culpa, encontrando-se atualmente em local incerto e não sabido.[...]
ANTE O EXPOSTO, preenchidos os requisitos legais e em consonância com o parecer ministerial, DEFIRO o pedido de prisão preventiva dos representados EDUARDO FERREIRA DO NASCIMENTO E ROGÉRIO DIAS ARAÚJO, com base na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal.” (Daniel de Sousa Campos, juiz de Direito - Sistema Primus - Código 102059).
Em 12.6.2018, a Promotoria de Justiça de Porto Alegre do Norte ofereceu denúncia em desfavor ROGÉRIO DIAS ARAÚJO, Mateus Lopes Lobato e Eduardo Ferreira do Nascimento (Sistema Primus - Código 103695).
Em 20.6.2018, o juiz da causa recebeu a inicial a acusatória (Sistema Primus - Código 103695).
Em 18.7.2018, o paciente foi citado por edital, pois estava em local incerto e desconhecido (Sistema Primus - Código 103695).
Em 18.9.2018, a ação penal foi desmembrada em relação ao paciente e ao corréu Mateus Lopes Lobato (Sistema Primus - Código 103695).
O mandado de prisão do paciente foi cumprido em 9.8.2019 (Sistema Primus – Código 107868).
O paciente apresentou defesa prévia em 19.8.2019 (Sistema Primus - Código 107868).
A audiência de instrução foi designada para o dia 26.9.2019 (Sistema Primus - Código 107868).
Em 27.3.2020, indeferiu pleito revogatório nestes termos:
“[...] Cuida-se de Pedido de revogação de prisão preventiva com concessão de liberdade provisória formulado pela Defesa Técnica do Acusado EDUARDO FERREIRA DO NASCIMENTO , devidamente qualificado nos autos em epígrafe, alegando, em síntese, que com o momento atípico que estamos passando em virtude da pandemia do COVID-19, gerando mudanças temporária nas visitas aos acusados, com isso pelo fato do acusado ser cadeirante e com infecções estaria no grupo de risco, não tendo condições de permanecer segregado. [...]
Primeiramente, é cediço que a norma descrita no artigo 312 do Código de Processo Penal, exige decisão fundamentada e que preencha os requisitos necessários para decretação da segregação cautelar, o que este Magistrado já declinou na decisão proferida nos autos de código n.o 107868, os quais, ao contrário do alegado pela Defesa do Acusado, mantêm-se inalterados; sendo que os argumentos apresentados pelo Requerente não possuem o condão de afastar o caráter cautelar de sua prisão. [...]
No caso em tela, estamos falando de um caso com extrema gravidade, como já dito os crimes que estão sendo imputados ao acusado, são extremamente graves no seu próprio tipo penal. Além disso, vemos a violência exógena, a maneira cruel da execução do crime, onde é relatado que EDUARDO se aproximou e desferiu golpes de faca na região do tórax da vítima quando a faca quebrou não satisfeito, EDUARDO se apoderou de outra faca e continuou a golpear a vítima. Logo após, enrolou o corpo em lenções amarrando o corpo e abandonando em um terreno baldio.
No mais, o fato aconteceu em Abril de 2018 e o acusado se manteve foragido, por mais de um ano, demostrando assim ‘periculum libertatis’, com isso a liberdade do acusado nesse momento fere a segurança jurídica. Além do acusado ter outras passagens por tráfico de drogas. [...]
No que tange a respeito da higienização prejudicada do acusado, gerando com isso feridas e infeções, não há nos autos nenhum documento probatório que comprove esse fato. E caso isso venha a ser comprovado entende esse juízo sendo esse um motivo por si só hábil para gerar a liberdade do acusado. Para esse motivo se entender o caso, cabe requerimento para o Diretor da Cadeia municipal, para que seja analisado caso a caso e que medidas excepcionais que solucionem essa situação seja tomada.
Portanto, os argumentos apresentados pela Defesa do Acusado não afastam o aspecto cautelar e provisório da prisão preventiva decretada, considerando que, neste momento, eventuais medidas cautelares se mostram insuficientes, não havendo qualquer alteração fática-jurídica no constante a presença dos requisitos do artigo 312 e, inciso I do artigo 313, ambos do Código de Processo Penal.
Isto posto, com arrimo nestes fundamentos e em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do Requerente/Acusado EDUARDO FERREIRA DO NASCIMENTO [...].” (Sistema Primus - Código 107898)
Pois bem.
O constrangimento ilegal decorrente de eventual excesso de prazo caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada ao colegiado, após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (TJMT, HC no 95334/2014 - Terceira Câmara Criminal - 4.8.2014), sobretudo ao considerar que o paciente permaneceu foragido durante 1(um) ano e 4 (quatro) meses, foi citado por edital e está preso cautelarmente há 8 (oito) meses (Sistema Primus - Códigos 103695 e 107898).
Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública e conveniência da instrução, consubstanciadas na gravidade do crime - assassinato de Diego Sousa da Silva, supostamente cometido pelo paciente e outros 5 (cinco) agentes, dentre os quais 3 (três) adolescentes, mediante “pauladas e diversos golpes de faca” e ocultação do cadáver [enrolado em um lençol e amarrado com uma corda], cujo corpo foi localizado “em estado avançado de decomposição” -, bem como na reiteração delitiva, visto que o paciente responde a outra ação penal por tráfico de drogas e associação para o tráfico (Código 80830), e sua fuga do distrito da culpa.
A forma de execução do homicídio [diversos golpes de faca e pedaço de madeira] e o risco de reiteração delitiva justificam a prisão preventiva (STF, HC no 128.779; STF, HC no 135.418; STF, HC no 135.105; STF, HC no 137558AgR; STJ, RHC no 73.647/MG - Relator: Min. Felix Fischer - 30.9.2016; STJ, RHC n. 53.779/MG, Relator: Min. Felix Fischer -29.4.2015).
Sublinhe-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” (www.tjmt.jus.br)
Outrossim, o c. STJ firmou entendimento no sentido de que, “determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando a prisão” (RHC 112.888/RO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1o.7.2019).
Noutro giro, a impetração está instruída com fotografia do paciente, que demonstra ser ele cadeirante (ID 39829496), cartão do Instituto Nacional de Seguro Social relativo ao Benefício de Prestação Continuada de Assistência Social (ID 39829499) e ficha de atendimento da Unidade Básica de Saúde-PAN de Porto Alegre do Norte, subscrita pelo Dr. André Kolcenty [CRM 10542MT].
O Diretor da Cadeia Pública de Porto Alegre do Norte [Gedersosn Luz dos Santos] atestou que aquela “unidade prisional não possui espaço adequado para segregar presos paraplégicos” (ID 40402472).
O Conselho Nacional de Justiça recomendou a reavaliação das prisões provisórias, superiores a 90 (noventa dias), de pessoas com deficiência diante do risco de contágio por COVID-19 (Recomendação no 62, art. 4o, I, "a" e "c").
Registre-se que os deficientes físicos tem até 3 vezes mais risco de contrair o novo coronavírus diante da dificuldade em manter a rotina de higiene e o distanciamento de outras pessoas, segundo ponderação feita pela médica fisiatra Regina Fornari Chueire (https://noticias.r7.com/saude/pessoas-com-deficiencia-tem-3-vezes-mais-risco-de-contrair-coronavirus-13042020 - acesso em 27.4.2020).
Nesse quadro, sopesados o estado de saúde do paciente [paraplégico] e a excepcionalidade da segregação provisória diante da pandemia de COVID-19, mostra-se recomendável converter a custódia corporal em domiciliar, nos termos do disposto no art. 318, II, do CPP, sem prejuízo de reedição se descumpridos os limites da custódia excepcional, observada a cláusula rebus sic stantibus.
Aplicáveis os seguintes julgados deste e. Tribunal:
“A peculiar condição de debilidade física do paciente, [...] conduzem à necessidade de conversão pela prisão domiciliar, nos moldes do artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal, como forma de assegurar mínimas condições de salubridade e dignidade da pessoa humana. Ordem concedida, determinando a manutenção do paciente em prisão domiciliar.” (HC no 50629/2015 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 22.6.2015 - grifado)
“Considerando que não existe em nosso sistema prisional, celas com mínimas condições de acessibilidade e mobilidade de pessoas que precisam do uso de cadeira de rodas, a substituição da forma de cumprimento da prisão preventiva se impõe, nos termos do art. 318, inciso II, do CPP. 3. Ordem parcialmente concedida. Liminar ratificada.” (N.U HC 1001954-91.2017.8.11.0000 – Relator: Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 3.8.2017 - grifado)
Com essas considerações, DEFERE-SE EM PARTE o pedido liminar para converter a custódia preventiva em domiciliar do paciente, o qual deverá permanecer recolhido 24 (vinte e quatro) horas por dia em sua residência, localizada à rua Nova Esperança, no 145, lote 2, bairro Jardim Planalto, Confresa/MT (ID 40402483), não podendo se ausentar sem autorização judicial, sob pena de revogação (CPP, art. 318, II e IX).
Outrossim, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular para cumprimento desta decisão, facultadas informações, no prazo de 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de abril de 2020.
Des. MARCOS MACHADO